Tribunal: TJSP
Processo: 1031854-49.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.